Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para autorizar a participação do agravante nas próximas etapas do certame concernente ao cargo de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos (CHOAEM), devido à suposta eliminação indevida na prova prática do concurso. Afirma que houve violação do princípio da isonomia, pois três candidatos teriam realizado prova em dia e horário distinto.
2. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 12497979 – pág. 43/44). Liminar indeferida (ID 12792965).
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a prova pré-constituída exigida nesse momento processual, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos.
5. Desse modo, se o debate dos autos invoca a necessidade de dilação probatória a fim de se verificar se houve ou não a aplicação de critérios diferenciais, com realização de prova em datas e horários distintos por alguns candidatos em afronta ao princípio da isonomia.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido a honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.